Tribunal: TJDFT
Processo: 0003396-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a prova pericial imprescindível ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias.
2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
3. Os casos de violência doméstica ocorrem, em regra, na clandestinidade do lar, local em que apenas os familiares e pessoas do círculo de amizade possuem acesso. Assim, é natural que testemunhos sejam prestados por quem desfruta de um certo grau de intimidade. Portanto, não há que se falar em suspeição da testemunha de acusação em razão de ela ser amiga da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.